Tribunal: STF
Processo: ARE 1499083
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
'Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública municipal – Pretensão ao restabelecimento do valor original dos proventos, reduzidos em decorrência de decisão proferida pelo TCE – Impertinente para a fruição do direito de que trata a regra do art. 6º, e incisos, da EC 41/03 o fato de a docente haver sido inicialmente admitida ao serviço público sob regime diverso do estatutário – Sentença mantida apenas no concernente ao acolhimento da impugnação ao valor da causa – Recurso parcialmente provido (documento 37, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 40 da mesma Carta, dos arts. 2°, 6° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003, do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005, e do art. 36 da Emenda Constitucional 103/2019.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifica-se que, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, cito as seguintes decisões:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MÉDICO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.452.525 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 6/2/2024 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.441.768 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 — grifei).



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DISTINTA. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. TEMA 139. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. REQUISISTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. O Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes das EC’s 20/1998 e 41/2003; no entanto, não cumpriu os requisitos para concessão da aposentadoria com integralidade e paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (RE 1.411.988 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/6/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator